Tribunal: TJDFT
Processo: 0727083-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727083-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADO: JR ASSESSORIA E COBRANCA FINANCEIRA EIRELI - EPP, EDIMILSON JOSE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Consult Factoring e Fomento Mercantil Ltda EPP contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (processo n. 0726716-58.2017.8.07.0001), em que o d. juízo a quo indeferiu o pedido de expedição de ofício à CENSEC, determinando a suspensão do processo ante a ausência de bens penhoráveis (ID 98840292 dos autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante aduz, em suma, que requereu a expedição de ofício à CENSEC, a fim de obter informações sobre a existência de escrituras públicas, procurações e/ou formais de partilha decorrentes de divórcio e/ou inventário em titularidade dos executados/agravados, tendo em vista o esgotamento dos meios à disposição para a localização de bens penhoráveis. Informa que foram realizadas pesquisas por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, todas sem sucesso, assim como os ofícios encaminhados à SUSEP e à SEFAZ não foram capazes de fornecer informações úteis dos agravados. Cita julgados deste Tribunal de Justiça em prol da tese expendida. Ao final, ressalta que a CENSEC não disponibiliza ao particular tais informações, sendo que formais de partilha, escrituras públicas de compra e venda e procurações em causa própria, irrevogáveis e isentas de prestação de contas, traduzem em verdadeira prova de titularidade do bem, de modo a ser possível sua constrição, ainda que pendente o registro. Acrescenta que eventual descoberta de escrituras de reconhecimento/dissolução de união estável também é de grande ajuda na localização de bens. Requer a antecipação da tutela recursal, determinando-se a expedição do ofício à CENSEC ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo, a fim de que se aguarde o julgamento do presente recurso antes de proceder ao arquivamento da execução. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, deferindo-se o pedido de expedição de ofício à CENSEC, para obter informações sobre a existência de escrituras públicas, procurações e/ou formais de partilha decorrentes de divórcio e/ou inventário em titularidade dos executados/agravados. Preparo regular (ID 28433493 e ID 28433494). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, tampouco à concessão do efeito suspensivo. Extrai-se dos autos de origem que foram realizadas, em 30/06/2020 e 26/04/2021, pesquisas de bens dos executados junto aos sistemas informatizados à disposição do Juízo, todas sem êxito, a saber: (i) BACENJUD (ID 66634912), (ii) RENAJUD (ID 66634915 e ID 89789546), (iii) SISBAJUD (ID 89789545). Outrossim, não foram localizados seguros de qualquer natureza em nome dos agravados, conforme resposta do ofício expedido à SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), tampouco imóveis cadastrados passíveis de penhora, nos termos do ofício respondido pela SEEC (Secretaria de Estado de Economia) (ID 89022373, ID 89022371, ID 97417974, ID 98408603, ID 98708716 e ID 98708705). Com efeito, o princípio da cooperação orienta o magistrado a tomar uma posição de agente-colaborador do processo, que passa a se orientar pelo diálogo e pela comunicação entre os sujeitos processuais, viabilizando a rápida realização do direito material e a adequada solução dos litígios. Nada obstante, não se mostra razoável, sob a alegação de se tratar de prestação jurisdicional adequada, onerar o Poder Judiciário e a ele transferir o dever de buscar possíveis formais de partilha; escrituras públicas de compra e venda e de reconhecimento e dissolução de união estável; e procurações públicas em nome dos agravados. Ora, a par do interesse recair exclusivamente sobre a parte exequente, não houve a mínima demonstração de que a parte executada esteja outorgando procurações públicas ou firmando escrituras. Aliás, sequer há comprovação de que alguma diligência no sentido desejado tenha sido empreendida, não sendo razoável que se utilize de medidas tão extremas para simples busca genérica, sem qualquer expectativa concreta de sucesso. Nesse sentido, confira-se a orientação jurisprudencial: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO EXEQUENTE. PESQUISA DE BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE - CNIB. DESVIRTUAMENTO. CONSULTA EXTRAJUDICIAL. EMOLUMENTOS. CONSULTA CENSEC. LASTRO MÍNIMO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA. PESQUISA INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada. A CNIB não foi criada para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. As informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. A CENSEC objetiva interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; além de aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico. Diante disso, para se movimentar a máquina estatal nesse sentido, há de se sopesar o custo-benefício da atividade, sendo que cabia ao agravante demonstrar ao menos indícios da impossibilidade de obtenção das informações desejadas por outros meios, o que não foi feito. A pesquisa via INFOJUD, por se tratar de espécie de quebra de sigilo fiscal, mostra-se excepcional, sendo permitida apenas após prévio esgotamento das vias extrajudiciais para a busca de bens penhoráveis em nome do devedor. (Acórdão 1244759, 07197233120198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 8/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPARAÇÃO DE DANOS. OBRA. EXECUÇÃO POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. VÍCIOS. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL PESSOAL. POSTERIOR TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE LIMITADA. NÃO INTERFERÊNCIA NAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS ANTERIORMENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE DESNECESSÁRIO. OFÍCIO AO CARTÓRIO DE NOTAS. DEMASIADA E CUSTOSA AO PODER PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante o artigo 966, do CC, o empresário individual é pessoa natural, que pratica atividade econômica, sem que haja distinção patrimonial. Assim, caso haja ilícitos que ensejem reparação, podem alcançar o patrimônio particular do sócio, pois não há separação de patrimônio ou personalidade jurídica diversa. 2. A transformação de firma individual em sociedade empresária limitada no curso processual, tem como única consequência a necessidade de instauração do incidente de desconsideração para se alcançar os bens do sócio transferidos para empresa, se for o caso (desconsideração inversa). 3. O artigo 77, inciso VI do CPC, veda a parte "praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso". 4. A expedição de ofícios aos Cartórios de Notas para se verificar a existência de contratos e procurações, consiste em uma obrigação da parte, pois ainda que se reconheça ser dificultosa e desgastante para o postulante, ela se mostra igualmente custosa ao Poder Público, o qual deve intervir em situações de fato necessárias, seja por se tratar de informação protegida pelo sigilo, seja porque quem detém a informação se negue ilicitamente a prestá-la. 5. In casu, trata-se de ação de reparação de danos em face de vícios na execução de obra. De fato, verifica-se que ocorreu durante o curso processual a alteração da natureza jurídica do agravado, de firma individual para sociedade empresária limitada. Assim, conforme a legislação vigente, a superveniente alteração do tipo societário, não interfere nas obrigações anteriormente assumidas, de forma que se mostra cabível o direcionamento dos atos constritivos para bens particulares do sócio, independente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (§7 do art. 77, CPC). 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1153615, 07089661220188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 27/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Posto isso, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora